Tribunal: TJSP
Processo: 2219484-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança de despesas condominiais – cumprimento de sentença - insurgência contra decisão que carreou rejeitada impugnação a laudo pericial e homologado o trabalho técnico oficial – inconsistência – perícia alicerçada em método comparativo - imóveis similares ao do agravante - crítica convincentemente refutada - laudo do assistente técnico algo marcado pela

Ementa:

Agravo de instrumento - ação de cobrança de despesas condominiais – cumprimento de sentença - insurgência contra decisão que carreou rejeitada impugnação a laudo pericial e homologado o trabalho técnico oficial – inconsistência – perícia alicerçada em método comparativo - imóveis similares ao do agravante - crítica convincentemente refutada - laudo do assistente técnico algo marcado pela condição de genérico - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219484-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE ALMIR
MARTINS DE MELO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARAQUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219484-22.2019.8.26.0000 -Voto no 8618 Ra
2
Votos no 8618 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2219484-22.2019.8.26.0000
Origem: 38a Vara Cível do Foro Central - Capital
Agravante: José Almir Martins de Melo
Agravado: Condomínio Edifício Araqua
Juíza de Direito: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Agravo de instrumento - ação de cobrança de despesas
condominiais cumprimento de sentença - insurgência contra
decisão que carreou rejeitada impugnação a laudo pericial e
homologado o trabalho técnico oficial inconsistência perícia
alicerçada em método comparativo - imóveis similares ao do
agravante - crítica convincentemente refutada - laudo do assistente
técnico algo marcado pela condição de genérico - decisão
preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por José Almir Martins
de Melo em recurso de agravo de instrumento extraído de autos
de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que
lhe move Condomínio Edifício Araqua; observa reclamar reforma a
r. decisão reproduzida em fl. 09 - que trouxe rejeitada impugnação
e homologado laudo de avaliação do imóvel penhorado; sustenta
que o elaborado por seu assistente técnico se acha melhor
alicerçado, notadamente porque sopesados os valores dos demais
imóveis da região, bem assim localização; salienta que sua
avalição, por contemporânea, retrata com maior precisão o real
valor da coisa - de R$ 220.000,00 a R$ 290.000,00; pugna,
subsidiariamente, pela produção de nova pericial, agora por
experto diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219484-22.2019.8.26.0000 -Voto no 8618 Ra
3
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de
despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença;
pretende o executado/agravante, em tônica, o acolhimento da
impugnação ao laudo pericial oficial, e em corolário o abrigo do
elaborado por seu assistente técnico, pedindo, subsidiariamente,
a produção de novo exame por perito diverso.
O inconformismo, “data venia”, não prospera; o
laudo oficial carreou noticiado estudo convincente e detalhado,
com aceitável emprego do método comparativo, eleitos, como
paradigmas, 14 imóveis com características similares às do
agravante (fls. 30/43), sopesadas localização e facilidade de
acesso a diversas estações de metrô, quando, então, apurado o
valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) - referente ao ano
de 2017; inexistem subsídios que arremessem à condição de
duvidosa a conclusão nele aposta, anotado que sua realização se
deu com observância do contraditório e de sorte a bem aparelhar
o livre convencimento do juiz, destinatário da prova.
Calha realçar, no alusivo, que a crítica do
assistente técnico do agravante, refutada por esclarecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219484-22.2019.8.26.0000 -Voto no 8618 Ra
4
complementares, não se mostrou suficiente ao estremecimento
das ilações do experto, profissional de confiança do juízo e
equidistante das partes; confira-se, na esteira, precedente desta
c. Corte:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas
condominiais em fase de cumprimento de sentença.
Insurgência contra o valor do imóvel penhorado, apurado
em perícia técnica. Os elementos que conduziram à
determinação do valor do imóvel estão bem explicitados
no laudo pericial, fruto de trabalho rigoroso e detalhado,
com adoção do método comparativo e observância dos
critérios técnicos estabelecidos pela ABNT e pelo IBAPE.
Insuficiência
das
impugnações
apresentadas
pelo
devedor. Recurso improvido.” (34a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2013564-51.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, j.
11/03/2019)
Gize-se,
em
reforço,
que
o
laudo
pericial
apresentado pelo assistente técnico do agravante (fls. 55/70)
atribuiu ao imóvel valor compreendido entre R$ 220.000,00 e R$
290.000,00,
sem,
contudo,
especificar
o
método
utilizado,
trazendo, como substrato comparativo, um único imóvel, dotado
de características diversas
área maior e 02 (duas) vagas de
garagem de sorte que impróprio ao abalo do trabalho oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219484-22.2019.8.26.0000 -Voto no 8618 Ra
5
Importa
destacar,
ainda,
que
a
mera
discordância com conclusões informadas em laudo técnico oficial
não faz alicerçar, por si, a realização de nova perícia; aludida
providência salta reservada a hipóteses em que a matéria em
discussão
não
resulte
suficientemente
esclarecida,
com
consequente embaralho na formação do convencimento do
magistrado, a teor dos arts. 4791 e 4802 do CPC
nestes não
edificada.
É o quanto basta.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
Relator
1 Art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”
2 Art. 480 do CPC: “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova
pericia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”